Tribunal: TJDFT
Processo: 0746350-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746350-19.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: M. A. M. RECORRIDO: S. P. L. O. DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. RETRATAÇÃO. CONFISSÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. 2. Inicialmente, registro que o agravo interno e as apelações criminais, em homenagem ao princípio da celeridade e economia processual, serão julgados conjuntamente. 3. O agravo interno, com pedido liminar, foi oposto à decisão monocrática proferida em apelação criminal, a qual restabeleceu medidas cautelares em desfavor do réu, nos seguintes termos: “Trata-se de agravo interno, com pedido liminar, interposto por SILVIA PEREZ LUCAS OLIVEIRA(ID 55369664). Sustenta a agravante que a decisão proferida não considerou o pedido de proibição do ofensor de "realizar pichações nas paredes, portas, ou qualquer outra área do condomínio, bem como de cometer danos ao patrimônio da ofendida e do Condomínio e praticar qualquer ato que tenha o condão de ofendê-la, direta ou indiretamente, e que seja capaz de ferir a moral e os bons costumes". Ademais, aduz que não foram consideradas as circunstâncias relatadas para a fixação da distância mínima de aproximação das partes e para a decretação da prisão preventiva. No caso, não há notícia de desrespeito às medidas cautelares deferidas, e tampouco foram exibidos novos elementos de prova, a justificar a ampliação das restrições e/ou a decretação da prisão preventiva. Destarte, à míngua de novos elementos probatórios, indefiro o pedido da agravante e mantenho a decisão proferida, reportando-me aos fundamentos expostos. Intime-se o agravado para resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao MP.” 4. O agravado pugnou pelo não conhecimento do agravo. E a Procuradoria de Justiça oficiou pela manutenção da decisão proferida. Recurso próprio, regular e tempestivo, dele conheço. 5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, inexistindo fato novo para justificar a ampliação das medidas concedidas. Assim, mantenho o entendimento adotado quando da decisão que indeferiu o pedido liminar. Agravo não provido. 6. As apelações criminais foram interpostas por ambas as partes, em face da sentença que julgou “PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na queixa-crime para CONDENAR o acusado MARX AMARO MOTTA nas penas dos delitos dos artigos 139 e 140, c/c 141, III, todos do Código Penal.” A pena definitiva foi fixada em 10 (dez) meses e 3 (três) dias de detenção e 21 (vinte e um) dias-multa, a ser cumprido, inicialmente, em regime semiaberto. O magistrado de origem não fixou indenização mínima, “uma vez que não houve contraditório específico acerca de eventual dano extrapatrimonial, ou pedido formulado na queixa-crime.”. 7. A querelante requer a condenação do querelado ao pagamento de danos morais e aplicação da multa determinada, ante o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão. 8. O querelado, preliminarmente, requer a decretação do segredo de justiça e a nulidade da sentença, ante a não instauração do incidente de insanidade mental. No mérito, pugna pela extinção de punibilidade, nos termos do art. 143, do Código Penal, e pelo reconhecimento da confissão espontânea para os dois crimes e adoção de regime menos gravoso. 9. Contrarrazões oferecidas por ambas as partes. 10. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do apelo da querelante e pelo conhecimento e não provimento do apelo do querelado. 11. Preliminares. 11.1. Embora excepcional a medida, em face do caso concreto, para resguardar a intimidade das partes, defiro a imposição do sigilo de justiça ao processo, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal. Preliminar acolhida. 11.2. A alegação de omissão da sentença quanto a pedido formulado na peça inicial não configura inovação recursal, em face do efeito devolutivo amplo da apelação criminal. Preliminar suscitada pelo querelado em contrarrazões rejeitada. 11.3. No tocante ao incidente de insanidade mental (artigos 149 a 152 do CPP), a sua instauração não foi requerida e os elementos processuais não são indicativos de que o réu seja portador de doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado. E não evidenciada a necessidade de instauração de incidente de insanidade mental no curso do processo, deve ser afastada a alegada nulidade da sentença condenatória. Preliminar de nulidade rejeitada. 12. Mérito. Recurso da autora. A questão relativa ao suposto descumprimento das medidas cautelares impostas na origem e a consequente aplicação de multa não foi submetida ao crivo da primeira instância. A manifestação deste Colegiado, nesse contexto, implicaria em violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. Recurso não conhecido neste aspecto. 13. Danos morais. O pedido de indenização por danos morais integrou a presente ação desde a inicial, tendo sido submetido à ampla defesa e ao contraditório. Assim, em decorrência do ilícito penal praticado, configura-se legítima a condenação do réu ao pagamento de danos morais à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do CPP, e ante as circunstâncias da lide, condição socioeconômica das partes, natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, considero razoável e proporcional a condenação do querelado ao pagamento à querelante da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação do direito da personalidade atingido pela conduta ilícita do querelado. Precedentes: Acórdão 1808118, 07037022120228070017, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2024, publicado no DJE: 7/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1720665, 07011344120228070014, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Mérito. Recurso do réu. Extinção da punibilidade. Dispõe o art. 143, do código penal: “O querelado que, antes da sentença, se retrata cabalmente da calúnia ou da difamação, fica isento de pena.”. 15. A expressão cabalmente empregada no texto legal indica que a retratação deve ser completa, definitiva, clara e irrestrita, sem remanescer nenhuma dúvida ou ambiguidade quanto ao seu alcance, sob pena de afastar a excludente invocada (APn 912/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 03/03/2021). Ademais, a retratação, nos crimes contra a honra, somente é admissível na calúnia e na difamação, não tendo o legislador a admitido para o crime de injúria. Com efeito, tratando-se a calúnia e a difamação de tipos penais que atingem a honra objetiva do ofendido, que se traduz no conceito que esse possui perante a sociedade, a restauração de tal conceito é possível, mediante a retratação. E essa possibilidade não existe no crime de injúria, porquanto a ofensa atinge o amor-próprio do ofendido, ou seja, uma vez concretizada a ofensa à honra subjetiva do ofendido, não há que se falar em reparação do dano causado. 16. Conforme bem exposto pelo Ministério Público (ID 52503192): “Por ocasião do interrogatório, o querelado confessou os fatos, pediu desculpas e disse se retratar, porém, no decorrer do interrogatório teceu acusações contra a querelante, insinuando serem razoáveis os impropérios consumados contra a ofendida.” Assim, evidenciada a falta de clareza e a intenção de justificar o ocorrido, e não a vontade irrestrita e completa de desdizer as palavras ofensivas à honra da querelante, é descabida a extinção da punibilidade, porquanto não houve retratação cabal. 17. Confissão. Em juízo o réu admitiu as pichações realizadas na vaga de garagem, sendo reconhecido o direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 18. Nesse contexto, reconheço a atenuante da confissão para o crime de difamação, mesmo que parcial, e a compenso integralmente com a reincidência, reduzindo a pena intermediária para 4 (quatro) meses de detenção e 13 (treze) dias multa. Na terceira fase, mantido o aumento de 1/3 da pena, nos termos da sentença, fixo-a definitivamente em 5 (cinco) meses e 27 dias-multa. Penas somadas totalizam 8 (oito) meses e 10 dias-multa. E quanto ao regime prisional deve ser mantida a sentença, em razão da reincidência (art. 33, § 2o, ‘c’, do CP). 19. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO para condenar o querelado a pagar à querelante o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação de danos morais. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para decretar o sigilo processual e reconhecer a atenuante da confissão para o crime de difamação, reduzindo a pena total fixada para 8 (oito) meses de detenção e 10 dias-multa.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. Embargos de declaração opostos por M.A.M., em face do acórdão no 1861830 exarado por esta Turma Recursal. Sustenta o embargante que, no tocante à retratação do querelado em juízo e à manutenção do regime semiaberto, ocorreram os vícios de obscuridade e contradição. Não foram apresentadas contrarrazões. 3. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 61614214), pugnando pela manutenção do julgado. 4. Os Embargos de Declaração são, em regra, recurso integrativo, objetivando extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado. E não deve ser utilizado como meio para impugnar os fundamentos da decisão recorrida 5. Na hipótese, os vícios apontados não ocorreram, porquanto a tese defensiva foi integralmente abordada. Com efeito, no acórdão foi adotado entendimento de que não houve retratação, segundo a fundamentação exposta nos itens 14, 15 e 16, assim como foi reconhecido o não cabimento de alteração do regime inicial de cumprimento de pena, em face da reincidência, conforme o item 18. 6. Nesse contexto, configura-se que o real propósito do embargante é rediscutir a matéria e reapreciar as provas. E segundo o artigo 83, da Lei 9.099/95, c/c o artigo 619 do CPP, não são admitidos embargos de declaração para tal finalidade. 7. Destarte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei n.o 9.099/95. 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO - ARTIGO 83 DA LEI 9099/95. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por M.A.M, em face do acórdão no 1902143 que rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão no 1861830. Sustenta o embargante que persiste a obscuridade apontada nos embargos declaratórios inicialmente opostos, no tocante à manutenção do regime semiaberto. Não foram apresentadas contrarrazões. 2. A Procuradoria de Justiça apresentou contrarrazões (ID 64940931), pugnando pela manutenção do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em analisar a obscuridade apontada no acórdão no 1902143, segundo o qual foram rejeitados os embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração, em regra, objetivam extirpar da decisão embargada os vícios de obscuridade, contradição ou omissão advindos do próprio julgado, sendo descabidos para impugnar os fundamentos da decisão recorrida. 5. No caso, o acórdão reconheceu a impossibilidade de alteração do regime prisional inicial, com fundamento no artigo 33, § 2o, c, do Código Penal. 6. Os embargos de declaração, segundo o artigo 83 da Lei no 9.099/95, c/c o artigo 619, do CPP, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que é o real propósito da embargante. 7. Destarte, a pretensão do embargante não encontra respaldo no art. 83, da Lei n.o 9.099/95. IV. DISPOSITIVO 8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” A parte recorrente alega violação ao princípio da dignidade humana, haja vista a decisão condenatória ser proferida sem considerar o histórico psiquiátrico do acusado. Assevera que a condição psíquica do acusado foi preponderante para a conduta e que a imposição do regime de cumprimento de pena mais gravoso, tal como ocorreu, ignorando o problema de saúde do acusado, viola objetivos fundamentais da Lei Constitucional. Sustenta a repercussão geral da controvérsia e requer a reforma da decisão com a determinação do cumprimento de pena inicial no regime aberto ou regime domiciliar. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, as razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios e a interpretação de normas legais, procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário, conforme enunciados sumulares nos 279 e 280 da Suprema Corte. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal